Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESBLOQUEIO DETERMINADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de débitos condominiais (R$ 45.224,75), rejeitou a impugnação apresentada pela executada à penhora de R$ 6.851,14 bloqueados em suas contas bancárias via SISBAJUD. A executada alegou que a quantia era impenhorável por se tratar de verba de natureza alimentar e inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos. O juízo de origem entendeu que a impenhorabilidade não se aplicava por ausência de comprovação de que os valores bloqueados provinham de salário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é impenhorável o valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta bancária, ainda que não exclusivamente de natureza salarial, na ausência de comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do devedor.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos mantidos em conta bancária ou aplicações financeiras, salvo se demonstrada má-fé, fraude ou abuso de direito pelo devedor.
4. A ausência de comprovação de que os valores bloqueados provinham exclusivamente de salário não afasta a aplicação da proteção legal, por se tratar de quantia presumidamente destinada à subsistência do devedor.
5. A presunção de impenhorabilidade aplica-se também aos valores mantidos em conta corrente, independentemente de comprovação de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial, conforme interpretação que não adota a orientação restritiva firmada no REsp no 1.677.144/RS, da Corte Especial do STJ.
6. Não se verificando nos autos qualquer indício de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte da executada, a constrição patrimonial revela-se ilegal, impondo-se a reforma da decisão agravada.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV, §§ 1o e 2o; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.640.172/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.430.795/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.